Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019853-51.2013.8.07.0007 AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. AGRAVADOS: DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERDNER FREITAS COSTA, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DESPACHO MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de id. 19224679 e id. 20109022 e determino que as intimações para a parte agravante sejam realizadas conjuntamente, em nome dos advogados RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486-A, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO, OAB/SP 130.053 e FABRÍCIO FAGGIANO DIB, OAB/SP 256.917, bem como, para o agravado, ERDNER FREITAS COSTA, em nome da causídica CIRENE ESTRELA, OAB-DF 15338. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018